Tribunal: TJDFT
Processo: 0745915-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.1/3 FERIAS. ABONO PERMANENCIA. PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:”condenar o requerido a pagar ao autor: - a quantia de R$ 5.945,00 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais), que equivale, ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) somando ao auxílio - saúde (R$200,00), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (10), a título de complementação do valor que já fora solvido. - a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 21/06/2019 a 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 111.979,50 (cento e onze mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Não é para recompor o montante antes destacado, mas, apenas para calcular a correção monetária e juros de mora, sobre a quantia acima, no período destacado. - a quantia de R$ 369,90 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos). Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 12/2017, correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. “.
3. Afirma que o direito de receber o Abono Permanência ocorreu em 13/11/2018, quando foram preenchidos todos os requisitos. Os valores não foram questionados pelo recorrido. Consta na planilha ID 168947863. Requer a reforma da sentença nesse item.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não consta qualquer equívoco no tocante ao ponto suscitado. Requer a manutenção da sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise sobre os valores recebidos a título de Abono Permanência foram efetivamente pagos ou não.
6. Consultando os autos e a sentença verifico que o Juízo a quo interpretou corretamente a planilha apresentada pela recorrente. Houve o pagamento do valor do Abono Permanência de forma retroativa nos meses de março e abril/2019, (R$3.336,00 + R$1.109,70), ID168947863. Onde restou pendente somente o valor referente ao 1/3 de férias relatou sobre o cômputo no terço de férias sobre o Abono Permanência o que foi prontamente analisado pelo Juízo a quo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID 60433373/60433374. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.